Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011968-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA. - CNPJ: 32.479.731/0001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA SALAS (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO

– CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 256, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2. Na hipótese, embora expedida carta de citação (cf. Id. no163789628) (restando infrutífera), da análise dos autos, extrai-se que, realmente, a citação, realizada por edital, é nula. 3. É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no1011968-52.2022.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por

SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, julgou procedente o pedido
“para determinar a empresa ré a efetuar a restituição da importância de R$ 25.929,27 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão”
; a r. sentença condenou ainda a empresa/ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação(cf. Id. no.
163789640)

A apelante, processualmente representada pela Defensoria Pública, reafirma nulidade da citação por edital por entender que
“houve tão somente uma tentativa de citação via carta de citação”
e, que, conforme entendimento do eg. STJ,
“as tentativas de encontrar o réu devem ser efetivas, não mera formalidade a ser superada, cabendo ao autor, demonstrar diligências efetivas na tentativa de precisar o paradeiro atual do demandado, esgotando todos os meios para sua localização.

Sustenta que a citação por edital deve ser realizada de forma excepcional, e somente após o esgotamento de todos os meios para a localização do réu, o que não ocorreu, já que o autor
“em nenhuma oportunidade (...) requereu ao juízo que realizasse diligências junto aos sistemas disponíveis, na tentativa de obter o endereço da parte contrária (...) registra-se que diversos são os sistemas à disposição do Judiciário, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, que poderiam ser utilizado no caso concreto para localização do Apelante, tais como Sisbajud, Infoseg, Infojud, concessionárias de serviço público, como a Energisa e etc”
.

Sob outro enfoque,
“caso o acolhimento da preliminar de nulidade da citação ficta não seja o entendimento de Vossas Excelências”
se opõem em relação ao valor arbitrado a título de indenização por Danos Morais, visto que,
“é inconteste que a manutenção do quantum indenizatório no patamar fixado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser o importe reduzido, com o fito de atender o caráter compensatório, punitivo, pedagógico, bem como a capacidade econômica das partes, sob pena de acarretar no enriquecimento ilícito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecido a nulidade da citação e por consequência a sentença, alternativamente, que seja reformada a sentença para reduzir o
quantum
indenizatório fixado (cf. Id. no
.

163789641).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

163789643).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia, dando provimento ao pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

“ Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cuida-se na espécie de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, oforada por Salas Construtora e Imobiliária Ltda em desfavor de Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda, pois, segundo a inicial, na construção do edifício Hotel Slaviero Essential, adquiriu junto à empresa ré diversos equipamentos de musculação/academia. O valor do negócio restou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente pago, porém, a ré não efetuou a entrega de dois equipamentos uma esteira e um solo, ambos no valor de R$ 25.929,27 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos). O empreendimento foi inaugurado no mês de janeiro/2022, sem a entrega dos referidos equipamentos, fato que afetou a imagem da empresa autora.

A Defensoria Pública, pela ré, entende ser nula a citação por edital.

Os artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, elenca os requisitos exigidos para a citação por edital

Ora, o artigo 257 se contenta com a afirmação do autor, nada mais exigindo.

Em processo civil não se pode exigir além do que a lei processual exige. O Princípio da Legalidade é a expressão maior da segurança jurídica, a garantia vital de uma igualdade processual, nada mais se exigindo que aquilo que o legislador teve como essencial. Os princípios norteadores processuais atingem não só a sua elaboração, como também a aplicação do Direito Processua

O princípio da legalidade num Estado Democrático "Expressa-se, assim, sucintamente, que nele rege, com indiscutido império, o princípio da legalidade em sua inteireza, isto é, no rigor de seus fundamentos e de todas as suas implicações" (Celso Antonio Bandeira de Mello Revista de Direito Público 96, página 42 ).

Saliente-se que é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para localização do endereço da parte ré.

Ademais, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Razão pela qual, rejeito o pedido de nulidade de citação.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pela parte e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

A parte autora alicerça a sua pretensão nos documentos centrados no ventre dos autos, qual seja: orçamento no 12687, bem como nota fiscal e comprovante de pagamento.

Segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, a cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9a ed. revista e atualizada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266).

Desta forma, os documentos centrados ao processo, dão conta da veracidade das alegações tecidas na peça madrugadora.

A respeito do fato constitutivo do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: "Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido" (Código de Processo Civil Interpretado, Saraiva, 3a ed., 1997, p. 339).

Desta forma, como frisado anteriormente, ao autor incumbia o ônus de comprovar de forma inequívoca as afirmações feitas na inicial, o que o fez.

Assinala-se que a parte ré, quando da apresentação de sua peça de bloqueio nada traz no sentido de macular o relacionamento comercial entre as partes.

Certamente, é possível se falar em sofrimento de danos morais pela pessoa jurídica, ressaltando que, nessa hipótese, eles devem estar relacionados à sua honra objetiva, ou seja, a causa de pedir deve demonstrar afronta à sua boa reputação ou imagem.

Nos ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho: “A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica, no mundo comercial? Indiscutivelmente, toda a empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial” (In “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Atlas, p. 101).

Tomando-se por base aspectos do caso concreto extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

Diante do exposto, hei por bem em condenar a empresa ré a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, promovida por SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, em desfavor de BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA, com qualificação nos autos, para determinar a empresa ré a efetuar a restituição da importância de R$ 25.929,27 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”

Inicialmente, cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da citação por edital.

EMENTA:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Sabe-se que denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu.

A citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta.

A propósito, assim dispõem os artigos 238 e 256, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei".

Na hipótese em comento, afere-se que a citação editalícia padece de vício, devendo ser declarada a sua nulidade.

Verifica-se que, foi realizada apenas
uma
tentativa de citação, por meio de AR, no qual a mesma foi devolvida, por motivo de
“destinatário mudou-se”
(cf. Id. no 163789628), após intimada, a parte autora/apelada, peticionou nos autos, requerendo a realização da citação via edital, alegando ser
“impossível a parte Autora localizar novo endereço para citação em vista da clara fraude praticada pela empresa requerida, que fechou suas lojas e depósitos, tudo com o fim de esquivar-se das obrigações legais”
(cf. Id. no 163789630), tendo o magistrado
a quo
deferido o pedido.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que,
“para que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto,
é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça
”
. (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020). (
negritei e
grifei
)

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar o réu
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2.
É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
Precedentes. 3. Agravo regimental provido.(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)
(negritei e
grifei
)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, § 3o, CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos réus, o que foi afastado pelo acórdão recorrido
. Súmula 7/STJ. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da excepcional medida, não há como prosperar a pretensão de destrancamento do recurso especial retido por força do art. 542, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Quarta Turma, AgRg no AgRg no AREsp n. 19.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20.11.2012.)
(negritei e
grifei
)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização da Empresa/Ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023